Tribunal: TJBA
Processo: 8000228-13.2025.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível 12 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000228-13.2025.8.05.0076 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GILDETE MOURA MENDES Advogado(s): NAELSON SANTANA SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (SENTENÇA COLETIVA). PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER COMPROVADO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 924, II, DO CPC. HONORÁRIOS MAJORADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Comprovada documentalmente a implantação da diferença de piso nacional do magistério (rubrica 1J44 – Dif. Piso Nac. Magist. Jud.) nos proventos da servidora, resta satisfeita a obrigação de fazer reconhecida no título executivo judicial coletivo. O título judicial formado no Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000 limitou-se à determinação de implementação do piso nacional proporcional à carga horária, não abrangendo pagamento de parcelas pretéritas fora do regime constitucional de precatórios. Assim, inexistindo obrigação pendente, correta a extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC. Honorários majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000228-13.2025.8.05.0076, em que figura como apelante Gildete Moura Mendes e como apelado o Estado da Bahia, Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça